Tribunal: TJDFT
Processo: 0738020-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738020-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LIZANDRA XAVIER DE MATOS IMPETRANTE: DELCIO GOMES DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Lizandra Xavier de Matos contra decisão da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará que converteu a prisão em flagrante em preventiva, com a substituição pela prisão domiciliar, mediante o pagamento de fiança arbitrada em R$ 100.000,00 (autos no 0709256-38.2025.8.07.0014, ID no 75982436). 2. A liminar foi indeferida pelo eminente Des. Waldir Leôncio Júnior, Presidente deste Tribunal de Justiça, atuando no Plantão Judicial da 2a Instância, conforme ID no 75983809, págs. 1-3: “[...] Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Délcio Gomes de Almeida em favor de Lizandra Xavier de Matos, presa pela suposta prática de furto qualificado pelo abuso de confiança e pelo concurso de agentes, conforme inquérito policial e processo em trâmite na Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará (autos n. 0709256-38.2025.8.07.0014). Alega o impetrante que, embora tenha sido concedida liberdade provisória à paciente pela autoridade judicial do NAC, foi arbitrada fiança no valor de R$ 100.000,00, valor este considerado excessivo e incompatível com a realidade financeira da paciente. Ademais, no ponto, afirma que a imposição da fiança configura constrangimento ilegal, pois desconsidera a situação socioeconômica da paciente, mãe de duas crianças menores, ambas em tratamento de saúde, e cujo companheiro também está preso, deixando os filhos sem cuidados. Argumenta que a manutenção da fiança em patamar elevado afronta os princípios da proporcionalidade, da isonomia processual e da dignidade da pessoa humana, além de esvaziar o efeito prático da liberdade provisória, convertendo-a em prisão indireta. Postula, liminarmente e no mérito, a dispensa do pagamento da fiança arbitrada ou, subsidiariamente, a sua redução. Alternativamente, requer a substituição da fiança pela prisão domiciliar, com aplicação de medidas cautelares diversas, como monitoração eletrônica, em razão da imprescindibilidade da paciente aos cuidados dos filhos menores de 12 anos. De início, trago a lume trecho da decisão guerreada: Quanto à manutenção do encarceramento cautelar da autuada, esta somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. É que o princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. Na hipótese dos autos, entendo que a conduta do autuado não evidencia periculosidade exacerbada a ponto de justificar qualquer segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Assim, a liberdade, que é a regra, deve prevalecer durante o trâmite da persecução penal. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir à autuada restrições, como forma de mantê-la vinculada ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. Na espécie, o suposto prejuízo provocado pela autuada, bem como a condição financeira e patrimonial dela, justificam a necessidade de fiança no valor de R$ 100.000,00, como forma de vinculá-la ao processo e também para, de alguma forma, garantir a efetividade do processo e de eventual reparação ao suposto lesado. 3. Dispositivo Assim, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA, com fiança, a LIZANDRA XAVIER DE MATOS, nascida em 13/10/1994, filha de Nivaldo Pereira de Matos e de Ana Maria Xavier, impondo-lhe as seguintes medidas: I – obrigação de comparecer a todos os atos do processo; II – obrigação de manter o seu endereço atualizado perante o Juízo que a processará; III – proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias sem comunicar à (Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará); IV – recolhimento domiciliar noturno no período compreendido entre as 19 às 07 horas da manhã do dia seguinte e em período integral nos finais de semana, sendo permitida a saída da autuada de casa nos dias de semana apenas para ir à faculdade, devendo estar no domicílio até às 23h; V – pagamento de fiança no valor de R$100.000,00 (cem mil reais). Fica a autuada advertida de que o descumprimento da medida acima poderá acarretar a decretação de sua prisão preventiva, com base no § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, para que a autuada seja posta imediatamente em liberdade, após o pagamento da fiança, salvo se por outro motivo estiver presa. CONFIRO, ademais, a esta decisão FORÇA DE OFÍCIO E ENCAMINHAMENTO. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes. Publique-se. Não é caso de concessão de liminar. A espécie guarda peculiaridade que não fugiu ao olhar atento da autoridade judicial do NAC. A paciente – salvo melhor juízo – ostenta condições financeiras de custear a fiança que lhe fora imposta no valor de R$ 100.000,00. Uma rápida análise do seu extrato bancário (id. 75982425 – período de outubro de 2024 a setembro de 2025) informa o recebimento de diversos montantes via PIX, inclusive, no importe de R$ 30.000,00 (saldo do dia 25/7/2025), bem ainda o repasse de valores à sociedade empresária I9 Empreendimentos de titularidade do seu marido. Nesse quadro, o valor da fiança revela-se proporcional à capacidade econômica da paciente LIZANDRA. Para fins ainda de negativa do pedido de liminar, adiro ao entendimento de que o suposto prejuízo provocado pela paciente, cerca de R$ 500.000,00, à empresa EON INCORPORADORA S.A. justifica a necessidade de fiança no valor de R$ 100.000,00, como forma de vinculá-la ao processo e também para, de alguma forma, garantir a efetividade do processo e de eventual reparação de danos à vítima. Ao fim, não diviso comprovação inequívoca de que os filhos da paciente estão em condição de desamparo a justificar a soltura imediata desta, independentemente do recolhimento da fiança. Isso posto, INDEFIRO a liminar.” 3. Os elementos probatórios que instruem os autos de origem demonstram que a paciente teria adulterado boletos bancários para incluir a empresa do seu companheiro, André Henrique da Silva Ferreira (I9 Empreendimentos Ltda.), como beneficiária de diversos pagamento realizados pela vítima no período de 28/2/2025 a 4/9/2025 que somam R$ 400.904,73 (ID no 249022255, págs. 1-7 dos autos de origem. 4. A paciente também é apontada como sendo a responsável por beneficiar indevidamente o seu sogro com pagamentos realizados pela vítima que deveriam ser direcionados a fornecedores. A auditoria interna preliminar realizada pela vítima apurou que a quantia desviada seria de R$ 99.130,74. 5. Nesse cenário, o valor da fiança arbitrada é razoável e proporcional, pois considerou o contexto em que a suposta prática criminosa se desenvolveu, assim como a soma das quantias pagas pela vítima mediante a fraude praticada (R$ 500.035,47). 6. O período em que se apura a prática criminosa é recente (de 28/2/2025 a 4/9/2025) e a alegação de que não teria condições financeiras de arcar com o valor da fiança não encontra respaldo em elementos concretos. A fiança poderá ser prestada na forma do art. 330 do CPP, não sendo exclusiva em dinheiro. 7. Por essas razões, ratifico, integralmente, a decisão que indeferiu a liminar em Habeas Corpus (ID no 75983809, págs. 1-3). 8. Requisitem-se as informações 9. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 10. Associe-se ao HC no 0738081-34.2025.8.07.0000 para viabilizar o julgamento conjunto. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO